Tribunal: TJDFT
Processo: 0743845-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743845-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: LUCIANA OTTONI CAMPOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento e Agravo Interno – Penhora sobre Salário - Fatos Novos - Rescisão do Contrato de Trabalho – Perda Superveniente do Objeto – Ausência de Interesse Recursal – Recursos Prejudicados Constata-se a perda superveniente do interesse recursal, quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço, uma vez que a parte agravante juntou aos autos documento hábil a comprovar que, em 10/01/2024, teve seu contrato de trabalho rescindido, o que impede a prolação de decisão judicial acerca da incidência da penhora sobre verba salarial (ID 55834367). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADOS os recursos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator